Tribunal: CARF
Processo: 10611.721477/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.721477/2014-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.431 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO
METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
COMPROMISSO
DE
EXPORTAR.
EXIGÊNCIA
DOS
TRIBUTOS
SUSPENSOS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime drawback suspensão, além do cumprimento de outros
requisitos, a conversão da suspensão dos tributos em isenção depende do
cumprimento do compromisso de exportar assumido no ato de concessão do
regime, logo, se houver descumprimento parcial do referido compromisso, na
mesma proporção, passa a ser devida a cobrança dos tributos suspensos na
correspondente operação de importação realizada ao amparo do regime. Após o
registro de exportação, somente é permitida as alterações dentro dos limites
previstos no § 3o, do artigo 124, da Portaria Secex n° 36/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.721477/2014-00
Fl. 2805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.721477/2014-00

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2709 a 2726), interposto pelo Contribuinte em
face do Acórdão no 3302-004.155 (e-fls. 2645 a 2663), de 22 de maio de 2017, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de
votos negou provimento ao Recurso de Ofício e concedeu parcial provimento ao Recurso
Voluntário para excluir da cobrança a multa de ofício pelo não pagamento da multa de mora
sobre os AC no 2007.0126593, no 2001.0128758, no 2007.0128790 e no 2007.0139962.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008
PRAZO DE DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO. TERMO INICIAL
DE CONTAGEM. CIÊNCIA DO AUTUADO ANTES DE COMPLETADO O
QUINQUIDIO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE LANÇAR. INOCORRÊNCIA.
1. No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos
suspensos tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao dia
imediatamente posterior ao trigésimo dia da data limite para exportação fixada
no ato concessório.
DRAWBACK MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO
COMPROMISSO DE EXPORTAR. MULTA REGULAMENTAR POR
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITO
DE
HABILITAÇÃO
E
UTILIZAÇÃO
DO
REGIME.
FALTA
DE
SUBSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de subsunção, a multa regulamentar por descumprimento de requisito,
condição ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro
especial, prevista no art. 107, inciso VII, alínea “e”, do Decreto-lei 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, não se aplica no caso do
inadimplemento integral ou parcial do compromisso de exportação assumido no
âmbito do regime drawback suspensão.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
COMPROMISSO
DE
EXPORTAR.
EXIGÊNCIA
DOS
TRIBUTOS
SUSPENSOS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime drawback suspensão, além do cumprimento de outros
requisitos, a conversão da suspensão dos tributos em isenção depende do
cumprimento do compromisso de exportar assumido no ato de concessão do
regime, logo, se houver descumprimento parcial do referido compromisso, na
mesma proporção, passa a ser devida a cobrança dos tributos suspensos na
correspondente operação de importação realizada ao amparo do regime.
Após o registros de exportação, somente é permitida as alterações dentro dos
limites previstos no §3o, do artigo 124, da Portaria Secex n° 36/2007.
Fl. 2806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.721477/2014-00

Diante desta decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 2665 a 2666). Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 2669 a
2671), de 4 de agosto de 2017, os embargos foram parcialmente admitidos pelo Presidente
Substituto da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
Os embargos foram rejeitados por meio do Acórdão no 3302-004.804 (e-fls. 2672
a 2674), de 29 de setembro de 2017, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE A T
Ano-calend rio: 2004, 2007

.

V

I . I .
Ine istindo o sc ridade, o iss o o contradi o no ac rd o e argado, i p e-
se a re ei o dos embar os de declara o.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 2782 a 2787), de 8 de maio de 2019, o Presidente da Terceira Seção do CARF deu
seguimento para a rediscussão da matéria referente à possibilidade de retificação de Registros de
Exportação após a averbação do embarque.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2789 a 2796), em 27 de
maio de 2019, em que pugna para que seja negado provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
O Contribuinte indicou o Acórdão no 3402-004.872 e o Acórdão no 3403-003.054
como paradigmas para demonstrar e comprovar a divergência interpretativa acerca da
possibilidade ou não de retificação dos Registros de Exportação após a averbação do embarque.
Na análise, constata-se o prequestionamento da matéria e a existência de divergência
jurisprudencial dos acórdãos paradigmas face ao acórdão ora recorrido. Vota-se, portanto, pelo
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Quanto ao mérito, a matéria objeto do Recurso Especial do Contribuinte diz
respeito a verificação da regularidade da retificação dos Registros de Exportação com vinculação
aos Atos Concessórios.
Fl. 2807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.721477/2014-00

No presente feito, restou a discussão acerca dos Atos Concessórios no
2006.019641-6, no 2007.002487-1, no 2007.003849-0, no 2007.005702-8, no 2007.005706-0 e no
2007.008517-0. Na decisão recorrida entendeu-se que o Contribuinte extrapolou os limites de
alterações previstas na Portaria Secex no 36/2007, com isso, sem surtir efeitos, mantido o
lançamento fiscal.
Assim, na perspectiva da Autoridade Administrativa Fiscal, confirmada pela
decisão recorrida, o Contribuinte deixou de co provar a e porta o co pro issada nos tos
oncess rios 00 .01 1-6, 2007.002487-1, 2007.003849-0, 2007.005702-8, 2007.005706-0 e
2007.008517-0, eis que referidas e porta es ora vinculadas a esses regimes aduaneiros por
meio de retifica o de Re istros de porta o, o e não é permitido.
O Contribuinte sustenta em seu Recurso Especial, nas razões de recurso, quatro
principais pontos, quais sejam, (i) o argumento de que o adimplemento do regime de drawback
depende apenas da exportação das mercadorias produzidas que utilizaram insumos importados
sob este regime aduaneiro (como previsto na Portaria SECEX 35/2006); (ii) a alegação de que a
legislação aduaneira tem previsão específica para retificar os Registros de Exportação após a
averbação (art. 40 da Instrução Normativa 28/94 e o art. 342 do Regulamento Aduaneiro de
2002); (iii) o fato de que as autoridades aduaneiras acataram a retificação dos Registros de
Exportação, alterando as informações no sistema SISBACEN; e, por fim, (iv) que a retificação
dos Registros de Exportação após o embarque das mercadorias não teria impossibilitado a
fiscalização de conferir fisicamente a mercadoria e confirmar o adimplemento do regime de
drawback.
Por fim o Contribuinte requer que “seja dado provimento integral ao presente
rec rso, co a re or a parcial da r. decis o recorrida, recon ecendo-se a i proced ncia do
lan a ento iscal e rela o s e i ncias re anescentes, relativas aos tos oncess rios n.o
2006.019641-6, 2007.002487-1, 2007.003849-0, 2007.005702-8, 2007.005706-0 e 2007.008517-
0.”
Em que pese os argumentos trazidos pelo Contribuinte em seu Recurso Especial
resta claro que os limites previstos na Portaria Secex no 36/2007, art. 124, § 3, foram ignorados,
isto é, não foi mantido o código de enquadramento do drawback, fazendo com que não se possa
tratar como regulares as retificações dos Registros de Exportação e comprovar que houve a
vinculação física entre a mercadoria importada e a mercadoria exportada.
Cabe, para fins de elucidação, trazer o entendimento consubstanciado no voto
proferido no acórdão recorrido, de relatoria do il. Conselheiro Walker Araujo, acerca deste ponto
específico e que servem como razões para decidir de acordo com o art. 50, § 1° da Lei n° 9.784,
de 29/01/1999 (e-fls.2661 e 2662):
III. Recurso Voluntário
III.1 – Comprovação do regime – registros de exportação (RE) retificados
após averbação das exportações
Inicial ente i perioso destacar e o rincípio da Vinc la o ísica o
princípio asilar e re e o nciona ento do e i e d aneiro special de
ra ac – odalidade spens o. decreto no . 0 , de 1 de a osto de
Fl. 2808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.721477/2014-00

001, ao tratar do rincípio da Vinc la o ísica, no art. o, o fez de forma
direta, deixando-o e plícito nos seguintes termos:
“ rt. o s ercadorias s etidas a despac o ad aneiro ao a paro do
re i e de dra ac dever o ser inte ral ente tili adas no processo
produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresenta o das
mercadorias a serem exportadas.”
O Decreto no 4.543 de 26 de dezembro de 2002, antigo Regulamento
d aneiro, ao se re erir ao rincípio da Vinc la o ísica por s a ve , anteve
a es a reda o do art. 3o do decreto 3.904/01 no seu art. 341:
“ rt. 1 As mercadorias admitidas no re i e, na odalidade de
s spens o, dever o ser inte ral ente tili adas no processo prod tivo o na
e ala e , acondiciona ento o apresenta o das ercadorias a serem
e portadas.”
Do Parecer Normativo/CST/no. 12/79 podemos extrair a seguinte orienta o
“...a vinc la o no caso de ra ac , se pre de nat re a ísica o se a, o
e i portado deve ser o ri atoria ente e portado o as at rias-primas e
prod tos inter edi rios i portados deve ser totalmente utilizados na
industrializa o de bens a e portar...”
Com base nos preceitos anteriormente citados e, por entender e a vinc la o
ísica entre prod to i portado e portado re isito indispens vel para o
contribuinte usufruir dos bene ícios do re i e rawback spens o, afasto os
argumentos explicitados pela empresa DOW CORNING no sentido q e o
re erido re i e depende, nica ente, da e porta o das ercadorias
prod idas co a tili a o dos ins os i portados.
No que tange as reti ica es cons adas ap s as aver a es dos s, entendo
e possi ilidade da e presa reali ar altera es e data posterior ao ato de
registro, desde que realizado dentro dos limites tipificados no §3o, do artigo
124, da Portaria Secex n° 36/2007, a seguir transcrito:
Art. 124. Na odalidade s spens o, as e presas dever o co provar as
i porta es e e porta es vinc ladas ao re i e, por inter dio do d lo
especí ico de ra ac do isco e , no pra o de at 0 sessenta dias
contados a partir da data limite para exporta o.
§ 1o s I e os indicados no d lo especí ico ra ac do
I dever o estar necessaria ente vinc lados ao to oncess rio.
§ 2o o ser per itida a incl s o de no campo 24, bem como no campo
2a de c di o de enquadramento de dra ac , ap s a aver a o do re istro
de e porta o, e ceto nas opera es c rsadas e consi na o.
§ 3o , solicitadas no Siscomex e por
meio de processo administrativo, para modificar dados constantes do
campo 24,
Fl. 2809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.721477/2014-00

o o se v , re erido dispositivo per ite altera es de dados constantes do
campo 24, desde que mantido o c di o de en adra ento do dra ac . o
presente caso, restou devidamente comprovado e constatado pela fiscali a o
que a empresa DOW CORING (i) alterou o c di o de en adra ento, onde
constou 80.000 (regime comum) passou a constar 1.101 e porta o drawback
comum); e (ii) odi ico aos n eros dos ACs no campo 24.
este cen rio, considerando que a e presa I e trapolo os
li ites de altera es previstas na ortaria ece n 007, entendo e os
pedidos de retifica es n o deve s rtir efeitos, devendo, assim, ser mantido o
lan a ento iscal e rela o aos s 00 .0196416; 2007.0024871;
2007.0038490; 2007.0057028; 2007.0057060; 2007.0085170.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2810
DF CARF MF
Documento nato-digital